Tribunal: STF
Processo: ARE 1347238
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Marcos Antônio de Oliveira interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE. RECEBIMENTO DA INICIAL. INDÍCIOS DA PRÁTICA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. INTIMAÇÃO DO RÉU PARA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA REALIZADA NA VÉSPERA DO ATO. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CARACTERIZAÇÃO DE ATO ÍMPROBO. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO. CUSTOMIZAÇÃO DA MÁQUINA PÚBLICA. MARCAÇÃO DE PRÉDIOS, MAQUINÁRIOS, DOCUMENTOS, OUTDOORS, VEÍCULOS, DENTRE OUTROS, COM SLOGAN DE GESTÃO. PROMOÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE NORTEIAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 11 DA LEI N. 8.249/1992. SANÇÕES. ART. 12 DA LEI N. 8.249/92. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não é inepta a petição inicial que contém a narrativa dos fatos configuradores, em tese, da improbidade administrativa, pois do contrário, haveria esvaziamento da utilidade da instrução e impossibilidade de apuração judicial dos ilícitos nas ações de improbidade administrativa, sobretudo quando a descrição dos fatos é suficiente para bem delimitar o perímetro da demanda e propiciar o pleno exercício do contraditório e do direito de defesa. 2. Não bastasse a evidente aptidão formal e material, prevalece nessa fase inaugural do processamento de ação civil pública por improbidade administrativa o princípio do in dubio pro societate, ou seja, caso haja apenas indícios da prática de ato de improbidade administrativa, ainda assim se impõe a apreciação de fatos apontados como ímprobos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. Não obstante as irregularidades processuais verificadas, consistentes na intimação do réu para a audiência de instrução e julgamento apenas na véspera da data designada para o ato e na ausência de intimação para apresentação de alegações finais, não decorreu de qualquer delas prejuízo à parte, que durante todo o iter processual exerceu plenamente seu direito de defesa, prevalecendo, na espécie, os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, corolário do princípio do pas de nulitté sans grief. Precedentes da Corte da Cidadania. 4. Para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. Lei 8.429/1992 - LIA), é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos dos artigos 9° e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10 da mesma lei, ressaltando-se que o dolo exigido para caracterização do ato de improbidade administrativa previsto no referido art. 11 não precisa ser específico, bastando o dolo genérico, não se exigindo prova de prejuízo ao erário ou de enriquecimento ilícito do agente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 5. Evidenciado o comportamento ilícito do réu/apelante quanto à intenção de vincular marca pessoal às ações de governo visando a autopromoção, resta caracterizado o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da LIA, atraindo, por conseguinte, as sanções do inciso III do art. 12 do mesmo normativo. 6. A multa civil é sanção pecuniária autônoma, aplicável com ou sem ocorrência de prejuízo, em caso de condenação fundada no art. 11 da LIA, devendo seu valor, contudo, levar em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo infrator, contexto que, na espécie, autoriza seja o valor da multa civil reduzido para o equivalente a 5 vezes o valor do último subsídio percebido pelo apelante no exercício do cargo de Prefeito Municipal, montante que considero razoável, suficiente e proporcional, adequado às peculiaridades da causa. Inteligência do art. 12, parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992. Apelação chiei parcialmente provida. ” 



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5°, inciso LIV; e 37, § 1º, da Constituição Federal.



    Afirma estar caracteriza a nulidade de todos os atos do processo porquanto cerceado o direito de defesa e de contraditório do recorrente. 



    Sustenta, também, a ausência de dolo do recorrente para configuração de ato de improbidade administrativa, bem como a ausência de prejuízo ao erário. 



    O Vice-Presidente da Corte de origem não admitiu o recurso extraordinário quanto à violação ao artigo 37, § 1°, da Constituição Federal, por demandar reexame de matéria fática, incidência da Súmula 279 do STF e, “no que concerne ao artigo 5°, inciso LIV, também da Carta Magna” por aplicação do tema 660 da repercussão geral. 



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Wagner Natal Batista, opina “pelo conhecimento do agravo para não conhecer o recurso extraordinário”.



    Decido. 



    Inicialmente, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário no ponto relativo ao tema de repercussão geral somente é passível de impugnação por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015), pelo que não conheço do recurso com relação à referida matéria.



    Assim, a única questão suscitada no recurso extraordinário que ainda está pendente de análise refere-se à alegação recursal acerca da não caracterização de ato de improbidade administrativa e da ausência de dano ao erário. 



    Ocorre que o recorrente, quanto a esses pontos, não apresentou a preliminar de repercussão geral da matéria  devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371- RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente